Tribunal: STF
Processo: ADI 7249
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 68/2014 (art. 32, II). Deputados estaduais. Licença para tratamento de interesses particulares por até 180 (cento e oitenta) dias. Convocação dos suplentes em hipótese não autorizada pela Constituição Federal. Impossibilidade. Precedentes. Estatuto dos Congressistas. Normas sobre licença parlamentar e perda do mandato eletivo. Regime jurídico de reprodução obrigatória pelos Estados-membros (CF, art. 27, § 1º). 



    1. Ação direta ajuizada contra norma da Constituição do Estado de Mato Grosso que ampliou o prazo da licença parlamentar em razão de motivos particulares por até 180 (cento e oitenta) dias, tornando possível, nessa hipótese, a convocação do suplente para o exercício do mandato eletivo.



    2. Chama-se de Estatuto dos Congressistas o conjunto de normas constitucionais – aplicáveis, por extensão, aos Deputados estaduais (CF, art. 27, § 1º) – destinadas à garantia da liberdade dos Deputados Federais e Senadores da República e da independência do Poder Legislativo da União.



    3. As disposições do regime jurídico dos Congressistas referentes às licenças parlamentares e às hipóteses de perda do mandato eletivo, constituem normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros (CF, art. 27, § 1º, c/c o art. 56).



    4. As regras de convocação dos suplentes dos membros do Poder Legislativo configuram normas estruturantes do regime político brasileiro, impondo-se sua observância pelos Estados-membros, como consagração da exegese que confere máxima efetividade à Constituição Federal (art. 27, § 1º, c/c o art. 56, § 1º), ao princípio democrático, ao ideal republicano e à soberania popular. Precedente plenário (ADI 7.253, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22.5.2023).



    5. Modulam-se os efeitos da decisão – em atenção à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à confiança legítima –, conferindo-lhe efeitos prospectivos, somente a partir do dia da publicação da ata da sessão de julgamento; fica afastada, antes dessa data, a perda do mandato eletivo dos Deputados estaduais licenciados, por mais de 120 (cento e vinte) dias, para o tratamento de interesse particular. 



    6. Ação direta julgada procedente.